Tribunal: TJDFT
Processo: 0004095-34.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004095-34.2019.8.07.0003 RECORRENTE: RONALDO ALMEIDA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. CONDENAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOSIMETRIA DA PENA REFORMADA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO NEGADA. RECURSO DE UM APELANTE DESPROVIDO E DE OUTRO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Receptação de Moto. Objeto apreendido pouco tempo depois da subtração, num lote de um dos acusados, eis que o veículo estava equipado com rastreador. Nestas circunstâncias, a prova do crime é o próprio objeto subtraído e apreendido, cabendo ao denunciado fazer prova da exclusão de sua responsabilidade no que se refere aos seus pedidos formulados em juízo. 2. Pedido de devolução de outro bem - um veículo Fiat, também encontrado no local, que, pelas características, se tratava de um "desmonte" de veículos roubados. 3. Verificado por meio de laudo pericial marcas de adulteração no número de identificação original do referido veículo - NIV, não há como deferir-se a restituição, pois, se trata de objeto ilícito. 4. Negado provimento ao apelo de Gleison de Morais Feitosa quanto a devolução do veículo Fiat. Dado parcial provimento a recurso de Ronaldo Almeida Silva para reduzir-se o apenamento de 4anos, 2meses, 22dias de reclusão e 14dias multa; para 4 (quatro) anos, 1 (um) mês de reclusão e 12 (doze) dias multa, mantidos os demais termos da sentença. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 180, caput e § 3o, do Código Penal, e 386 do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição diante da ausência de elementos de autoria e de dolo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 180, caput e § 3o, do Código Penal, e 386 do Código de Processo Penal. Isso porque, ao assentar pela existência de lastro probatório apto à condenação, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, nesse sentido, é o pacífico entendimento da Corte Superior de que “A revisão do entendimento firmado pelo Tribunal de origem a fim de absolver o agravante demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.” (AgRg no AREsp 1784212/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 22/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010